Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXA DE MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Prescreve o art. 85, § 11 do CPC/2015 que o Tribunal, ao julgar recurso, majorara os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
3. Dessa forma, a omissão apontada deve ser suprida nos presentes embargos de declaração. Assim, os honorários advocatícios fixados na sentença vergastada são majorados, em razão do desprovimento do recurso do autor, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte sucumbente.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.